Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-27.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSENCIA DE NULIDADE NO DEPOIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática do crime de ameaça, a condenação deve ser mantida.
3. Não há nulidade quando ausente indução ou comprometimento da espontaneidade das declarações da testemunha, que relata livremente os fatos após a magistrada ler trechos das declarações prestadas na fase extrajudicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.